Tribunal: STJ
Processo: 1409665-74.2025.8.12.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 220640 - MS (2025/0285871-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOAO MARCOS DOS SANTOS VIEIRA
ADVOGADO
: LUIZ EDUARDO FERREIRA DA SILVA - MS021107
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO
NO
. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
HABEAS CORPUS
ADEQUADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas
interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul,
corpus
que manteve a prisão preventiva do agravante pela suposta prática de estupro.
2. O agravante teve a prisão preventiva decretada com base na gravidade concreta da
conduta, visando à garantia da ordem pública.
3. A defesa impetrou
perante o tribunal de origem, que denegou a ordem,
habeas corpus
mantendo a prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta da conduta e a necessidade
de garantir a ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, em dados concretos
extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório para a
garantia da ordem pública; notadamente se considerada a gravidade concreta evidenciada
pelo
da conduta, consistente em estupro, haja vista que, em tese, o
modus operandi
agravante teria investido contra a dignidade sexual de adolescente de 15 (quinze) anos de
idade, constando nos autos que ele teria chamado a vítima para um cômodo da casa e,
trancando a porta do quarto, despiu a ofendida, passou a mão em seu corpo, além de tentar
Documento eletrônico VDA51909455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 30/10/2025 16:20:17
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 408d41bb-d8b0-48f1-9f3f-51c03a148f49

.
beijá-la, tendo constrangido ela a assistir ato libidinoso (masturbação)

Outrossim, o Juízo
de primeiro grau destacou que "durante o seu depoimento em sede de escuta especial, a
vítima relatou que o acusado afirmou que ela seria apenas dele e de mais ninguém". Tais
circunstâncias demostram a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar,
mormente, como forma de assegurar a integridade física e psíquica da ofendida
6. As condições pessoais favoráveis do agravante, como ocupação lícita e residência fixa,
não são suficientes para revogar a prisão preventiva, dada a gravidade dos fatos.
7. Não foram apresentados novos argumentos no agravo regimental capazes de alterar a
decisão anteriormente proferida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "A prisão preventiva deve ser mantida quando fundamentada em
dados concretos que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública, mesmo diante
de condições pessoais favoráveis do acusado".
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 312.
STF, HC 93.498/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda
Jurisprudência relevante citada:
Turma, DJe 18.10.2012; STJ, HC 996.377/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, j. 11.06.2025; STJ, AgRg no RHC 176.541/PE, Rel. Min. Otávio de Almeida
Toledo, Sexta Turma, j. 18.12.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
23/10/2025
29/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51909455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 30/10/2025 16:20:17
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 408d41bb-d8b0-48f1-9f3f-51c03a148f49

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 220640 - MS (2025/0285871-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOAO MARCOS DOS SANTOS VIEIRA
ADVOGADO
: LUIZ EDUARDO FERREIRA DA SILVA - MS021107
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ORDINÁRIO NO
. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em
interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
habeas corpus
Grosso do Sul, que manteve a prisão preventiva do agravante pela suposta prática de
estupro.
2. O agravante teve a prisão preventiva decretada com base na gravidade concreta da
conduta, visando à garantia da ordem pública.
3. A defesa impetrou
perante o tribunal de origem, que denegou a ordem,
habeas corpus
mantendo a prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta da conduta e a
necessidade de garantir a ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51302192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/10/2025 06:21:59
Código de Controle do Documento: a0492d52-b1c6-4337-93bf-40b3c380ee0e

5. A prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, em dados concretos
extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório para a
garantia da ordem pública; notadamente se considerada a gravidade concreta evidenciada
pelo
da conduta, consistente em estupro, haja vista que, em tese, o
modus operandi
agravante teria investido contra a dignidade sexual de adolescente de 15 (quinze) anos de
idade, constando nos autos que ele teria chamado a vítima para um cômodo da casa e,
trancando a porta do quarto, despiu a ofendida, passou a mão em seu corpo, além de
.
tentar beijá-la, tendo constrangido ela a assistir ato libidinoso (masturbação)

Outrossim,
o Juízo de primeiro grau destacou que "durante o seu depoimento em sede de escuta
especial, a vítima relatou que o acusado afirmou que ela seria apenas dele e de mais
ninguém". Tais circunstâncias demostram a periculosidade do agente, justificando a
segregação cautelar, mormente, como forma de assegurar a integridade física e psíquica
da ofendida
6. As condições pessoais favoráveis do agravante, como ocupação lícita e residência fixa,
não são suficientes para revogar a prisão preventiva, dada a gravidade dos fatos.
7. Não foram apresentados novos argumentos no agravo regimental capazes de alterar a
decisão anteriormente proferida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "A prisão preventiva deve ser mantida quando fundamentada em
dados concretos que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública, mesmo
diante de condições pessoais favoráveis do acusado".
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 312.
STF, HC 93.498/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda
Jurisprudência relevante citada:
Turma, DJe 18.10.2012; STJ, HC 996.377/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, j. 11.06.2025; STJ, AgRg no RHC 176.541/PE, Rel. Min. Otávio de Almeida
Toledo, Sexta Turma, j. 18.12.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental contra decisão, às fls. 186-188, que negou
provimento ao recurso ordinário em
interposto por J M DOS S V em face
habeas corpus
Documento eletrônico VDA51302192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/10/2025 06:21:59
Código de Controle do Documento: a0492d52-b1c6-4337-93bf-40b3c380ee0e

do acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL.
Depreende-se dos autos que o agravante teve a prisão preventiva decretada
pela suposta prática do crime de estupro.
Irresignada, a defesa impetrou
perante o tribunal de origem
habeas corpus
que manteve a prisão para a garantia da ordem pública em razão da gravidade em
concreto da conduta e denegou a ordem, em acórdão de fls. 137-144.
Nas razões do presente inconformismo, o Agravante repisa os argumentos
deduzidos no recurso ordinário e reafirma a existência de constrangimento
ilegal, consubstanciado na falta de fundamentação para a manutenção de sua segregação
cautelar.
Requer a reconsideração da decisão hostilizada, ou, em caso de entendimento
diverso, a submissão ao Órgão Colegiado.
Por manter a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação da
Quinta Turma.
É o relatório.

VOTO
O presente Agravo Regimental não merece provimento.
Sustenta o Agravante a necessidade de reforma do
.
decisum
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada por seus próprios fundamentos. Nesse compasso, não obstante o teor das
razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão
de fls. 186-188. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo
Colegiado.
No que concerne à prisão cautelar, cumpre consignar que a prisão preventiva,
enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de
punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua
fundamentação pelas instâncias superiores (
. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel.
v.g
Min. Celso de Mello, DJe de
).
18/10/2012
, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, em dados
In casu
concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento
provisório para a garantia da ordem pública; notadamente se considerada a gravidade
Documento eletrônico VDA51302192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/10/2025 06:21:59
Código de Controle do Documento: a0492d52-b1c6-4337-93bf-40b3c380ee0e

concreta evidenciada pelo
da conduta, consistente em estupro, haja vista
modus operandi
que, em tese, o agravante teria investido contra a dignidade sexual de adolescente de 15
(quinze) anos de idade, constando nos autos que ele teria chamado a vítima para um
cômodo da casa e, trancando a porta do quarto, despiu a ofendida, passou a mão em seu
corpo, além de tentar beijá-la, tendo constrangido ela a assistir ato libidinoso
(masturbação).
Outrossim, o Juízo de primeiro grau destacou que "durante o seu depoimento
em sede de escuta especial, a vítima relatou que o acusado afirmou que ela seria apenas
dele e de mais ninguém" (fl. 49).
Tais circunstâncias demostram a periculosidade do agente, justificando a
segregação cautelar, mormente, como forma de assegurar a integridade física e psíquica
da ofendida.
Sobre o tema:

"Infere-se claramente do modus operandi utilizado pelo
paciente, que ele se aproveitava das relações próximas e estreitas com
vítima, sua enteada, para abusar sexualmente dela durante longos 7
anos, de modo que é propenso a cometer crimes desse jaez, tanto que,
está sendo investigado pelo cometimento de mais de um crime
envolvendo pessoas vulneráveis, dadas as extorsões relacionadas à
prática de pornografia infantil. Tais circunstâncias justificam a
necessidade da prisão preventiva para salvaguardar a integridade física
e psicológica da vítima e evitar a reiteração da conduta" (HC n. 996.377
/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
11/6/2025
23/6/2025

No mais, verifica-se que a imposição da custódia preventiva
ao agravante foi suficientemente fundamentada pelas instâncias
ordinárias como forma de resguardar a ordem pública e por
conveniência da instrução criminal, diante da especial gravidade dos
fatos e da necessidade de proteção à integridade física e psicológica das
vítimas, ressaltando-se que o acusado, em tese, cometeu os supostos
delitos contra a dignidade sexual de três incapazes, além de ameaçá-
los" (AgRg no RHC n. 176.541/PE, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado
em
, DJEN de
).
18/12/2024
23/12/2024

Condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa,
não têm o condão de, por si sós, garantirem ao agravante a revogação da prisão
preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia
cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.
Documento eletrônico VDA51302192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/10/2025 06:21:59
Código de Controle do Documento: a0492d52-b1c6-4337-93bf-40b3c380ee0e

Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51302192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/10/2025 06:21:59
Código de Controle do Documento: a0492d52-b1c6-4337-93bf-40b3c380ee0e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 220.640 / MS
Número Registro: 2025/0285871-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001195720258120039
09000110320258120039
1195720258120039
14096657420258120000
1409665742025812000050000 9000110320258120039
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOAO MARCOS DOS SANTOS VIEIRA
ADVOGADO
: LUIZ EDUARDO FERREIRA DA SILVA - MS021107
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO MARCOS DOS SANTOS VIEIRA
ADVOGADO : LUIZ EDUARDO FERREIRA DA SILVA - MS021107
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA51872090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:43:58
Código de Controle do Documento: 494fe13b-c7d7-4884-8d01-7692c3e47847

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
23/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:43:58
Código de Controle do Documento: 494fe13b-c7d7-4884-8d01-7692c3e47847